Tribunal: STF
Processo: AI 722591
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO
   DE ESTÍMULO A PRODUÇÃO INDIVIDUAL - GEPI. REEXAME DE FATOS E
   PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
        A controvérsia quanto à natureza
   da GEPI, bem como à sua incorporação, em vida, aos proventos do
   servidor, demandaria o revolvimento de fatos e provas, além de
   análise da legislação local que disciplina a espécie. Incidência
   das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.